Tribunal: TJDFT
Processo: 0716760-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716760-76.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO ROBERTO DOS SANTOS GONCALVES APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O O apelante não cumpriu a determinação contida no despacho de ID 31917119, conforme atestado pela certidão de ID 36126312. Em contrarrazões, a apelada NEOENERGIA alega a ocorrência de não obediência ao princípio da dialeticidade (ID 31524803 – Pág. 3/4). Ante o exposto, em atenção aos artigos 10 e 1.009, § 2o, ambos do CPC, intime-se o autor apelante para se manifestar sobre a preliminar arguida, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator